Tribunal: TJBA
Processo: 8079646-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079646-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA CORRELATA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. POLÍTICA HABITACIONAL E SANEAMENTO BÁSICO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART. 150, VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO ÀS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGIME CONCORRENCIAL. PRECEDENTES DO STF. REVISÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE ADOTADO PELO RELATOR. PLAUSIBILIDADE DA TESE JURÍDICA RECONHECIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 578/STJ. MANUTENÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1122/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE SOBRESTAMENTO NACIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento da imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista estadual, arguida em sede de exceção de pré-executividade no bojo de execução fiscal de IPTU e taxa correlata, bem como à análise da legalidade da constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal pode ser estendida às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, obrigatório e exclusivo do Estado, desde que ausente finalidade lucrativa preponderante e inexistente atuação em regime concorrencial (RE 253472/SP; RE 704689/SP; ARE 905129 AgR). 3. Hipótese em que a agravante desempenha atividades voltadas à formulação e execução de políticas públicas habitacionais, urbanização, regularização fundiária e saneamento básico, nos termos da Lei Estadual nº 2.114/65 e de seu estatuto social, evidenciando atuação vinculada à consecução de interesse público primário. 4. Demonstrada, em sede de cognição sumária, a plausibilidade da tese de incidência da imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU incidente sobre imóveis afetados às finalidades institucionais da agravante, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente. 5. A mera alegação genérica de prejuízo decorrente da liquidação extrajudicial não é suficiente para afastar a ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835 do CPC, incumbindo ao executado demonstrar concretamente a imperiosa necessidade de mitigação da preferência legal, nos termos do Tema 578 do STJ. 6. Inaplicável o regime constitucional de precatórios à hipótese de execução fiscal movida em face de sociedade de economia mista por débito tributário próprio. 7. O reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, por si só, não enseja suspensão automática dos processos em curso, exigindo determinação expressa da Corte, inexistente na hipótese do Tema 1122/STF. 8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da incidência da imunidade tributária recíproca relativamente ao IPTU incidente sobre os imóveis vinculados às finalidades institucionais da agravante, determinando a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário, mantidos os demais termos da decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079646-34.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .